Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. OBJETO CLARAMENTE DELIMITADO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSENCIA DE ILICITUDE. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) se os limites objetivos do mandado de busca e apreensão foram violados e as provas encontradas derivaram da chamada fishing expedition; b) se a participação de membro do Ministério Público durante as diligencias sem que a sua presença fosse certificada pode ser considerada violação à cadeia de custódia das provas; c) se os bens apreendidos, de propriedade de terceiros, devem ser restituídos; d) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória ou se o réu deve ser absolvido por falta de provas da traficância; e) caso mantida a condenação, se há elementos que permitam a redução da pena para o mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade atinente ao local em que realizada a busca e apreensão das drogas, pois o mandado emitido pela autoridade competente autorizada a Polícia a vasculhar todo a edificação onde localizados os estabelecimentos de alimentos vinculados à atividade criminosa e não apenas a estrutura física dessas lojas.
4. Igualmente, não se vislumbra ilicitude nem indícios mínimos de quebra na cadeia de custódia relacionada à apreensão das drogas pela simples presença do Promotor de Justiça encarregado de supervisionar as investigações, o qual não atuou diretamente nas buscas, nem na localização das drogas. 4.1. Ademais, a defesa não logrou êxito em comprovar a presença de interferências do membro do parquet nas buscas, inexistindo qualquer indicativo mínimo de que as drogas não estivessem no local antes do cumprimento do mandado regularmente autorizado pela Vara de Entorpecentes.
5. Deixa-se de conhecer do pedido de afastamento da pena de perdimento de coisas de terceiros, por falta de interesse de agir, já que o réu nem o seu patrono detém poderes para reivindicar direito alheio.
6. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
7. Os testemunhos dos policiais civis que participaram ativamente das investigações esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 7.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
7. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Assim, a natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida, mas desprovida.